Tribunal: TJBA
Processo: 8128830-87.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8128830-87.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: GILVAN SANTOS DE ARAUJO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA POR INFRAÇÃO À LEI MUNICIPAL DE POLUIÇÃO SONORA (LEI Nº 5354/98). EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 E TEMA 1184 DO STF. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ARTS. 9º E 10 DO CPC. DECISÃO SURPRESA. COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA DEFINIR BAIXO VALOR. EXECUÇÃO AJUIZADA ANTES DO TEMA 1184. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame Apelação Cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de interesse de agir, em razão do não cumprimento dos requisitos estabelecidos na Resolução CNJ nº 547/2024 e no Tema 1184 do STF. O crédito executado decorre de multa administrativa por infração à Lei Municipal nº 5.354/98 (poluição sonora), no valor original de R$ 2.345,42, atualizado para R$ 2.737,49. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve violação aos arts. 9º e 10 do CPC pela extinção do feito sem prévia oportunidade de manifestação do exequente; (ii) definir se as diretrizes do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 são aplicáveis ao caso concreto, considerando que o valor da dívida supera o limite estabelecido pela legislação municipal para caracterização de baixo valor; (iii) estabelecer se a natureza sancionatória da multa administrativa por poluição sonora afasta a aplicação dos critérios de extinção previstos para execuções fiscais tributárias massificadas de pequeno valor. III. Razões de decidir 3. A sentença recorrida violou frontalmente os arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil ao extinguir a execução fiscal sem prévia intimação do Município para se manifestar sobre a aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024, configurando típica decisão surpresa vedada pelo ordenamento jurídico. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024 e o Tema 1184 do STF ressalvam expressamente "a competência constitucional de cada ente federado" para definir o que constitui dívida de baixo valor, sendo imperioso respeitar a legislação municipal específica. 5. O Município de Salvador possui legislação própria que disciplina a matéria, estabelecendo como "pequeno valor" débitos atualizados de até R$ 2.300,00, conforme Lei Municipal nº 7.186/2006, art. 276, e Portaria nº 052/2022 da Procuradoria Geral do Município, valor significativamente inferior ao limite genérico de R$ 10.000,00 estabelecido pela Resolução CNJ. 6. No caso dos autos, o valor atualizado da dívida (R$ 2.737,49) supera o limite estabelecido pelo próprio Município de Salvador (R$ 2.300,00) para caracterização de baixo valor, devendo ser respeitada a competência constitucional do ente federado para definir seus próprios parâmetros de cobrança executiva. 7. A dívida executada possui natureza sancionatória e administrativa, decorrente de multa por poluição sonora, com caráter pedagógico e função social protetiva, não se confundindo com execuções fiscais tributárias massificadas de natureza meramente arrecadatória, sendo inaplicáveis ao caso os critérios estabelecidos para extinção de execuções fiscais de baixo valor. 8. A aplicação indiscriminada do Tema 1184 do STF a créditos de natureza sancionatória esvaziaria a função preventiva e coercitiva da sanção administrativa, contrariando a necessidade de proteção de bem constitucionalmente tutelado. IV. Dispositivo e tese 9. Apelação conhecida e provida para reformar a sentença extintiva e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que a execução fiscal seja retomada em seus ulteriores termos. Tese de julgamento: "1. Configura decisão surpresa, em violação aos arts. 9º e 10 do CPC, a extinção de execução fiscal com base na Resolução CNJ nº 547/2024 sem prévia oportunidade de manifestação do exequente. 2. O Tema 1184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 ressalvam expressamente a competência constitucional de cada ente federado para definir o que constitui dívida de baixo valor, devendo prevalecer a legislação municipal específica sobre o limite genérico de R$ 10.000,00. 3. Quando o valor atualizado da dívida supera o limite estabelecido pela legislação do próprio ente federado exequente para caracterização de baixo valor, não se configura a ausência de interesse processual prevista no Tema 1184 do STF. 4. As diretrizes do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, destinadas a execuções fiscais tributárias massificadas, não se aplicam indiscriminadamente a créditos de natureza sancionatória e administrativa, como multas por poluição sonora, que possuem função pedagógica e protetiva de bens constitucionalmente tutelados." ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 485, IV; Lei Municipal nº 7.186/2006, art. 276; Lei Municipal nº 5.354/98; Portaria nº 052/2022 da Procuradoria Geral do Município de Salvador; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.318.136 (Tema 1184), Plenário, j. 19/12/2023; TJ-RS, Apelação nº 50023937820158210015, Rel. Des. Alexandre Mussoi Moreira, Quarta Câmara Cível, j. 24/10/2024; TJ-BA, Apelação nº 0546407-04.2014.8.05.0001, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 30/09/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8128830-87.2024.8.05.0001, sendo Apelante o Município do Salvador e Apelado Gilvan Santos de Araujo, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Sala das Sessões, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator